Tribunal: TJDFT
Processo: 0036475-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036475-24.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: RONO COSTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVELIA. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESENUÇÃO DE VERACIDADE. CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. CONTRATO VERBAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. INCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. O trabalho realizado pelo NUPMETAS alinha-se à atual sistemática processual civil, que tem em sua gênese o objetivo de assegurar nos processos judiciais a garantia de concretização e o exercício de direitos fundamentais aos jurisdicionados de forma célere e eficiente, não vinculando, contudo, o magistrado sentenciante para a apreciação de todos os atos processuais subsequentes à prolação da sentença. 2. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva. 3. A presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa, e não leva, necessariamente, à procedência do pedido autoral. Prevalece, como se sabe, o princípio da livre convicção do julgador, no qual não há vinculação do juiz ao instituto da revelia, uma vez que, se o conjunto probatório constante dos autos evidenciar de forma diversa daquela sustentada pela parte demandante, pode o juiz concluir pela improcedência do pleito. 3.1 Aliás, uma das hipóteses em que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade das alegações de fatos formulados pelo autor é justamente naquela em que tais alegações se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC). 4. Tratando-se de contrato verbal, em que não se sabe os exatos termos da avença, deve ser dada interpretação restritiva, tal como constou da sentença recorrida, não sendo possível que se acolha pretensão contraditória, que altera manifestamente o valor devido pelo apelado. 4.1 Certo é que as relações contratuais devem pautar-se nos parâmetros da boa-fé objetiva, devendo as partes atuarem tanto nas tratativas quanto na execução do contrato em consonância com o referido princípio (Código Civil, art. 422), não se afigurando provável a celebração de avença sobre montante cuja previsibilidade era inexistente para uma das partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 4o, 6o, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, além de ter cerceado seu direito de defesa, não garantiu o respeito à dignidade da pessoa humana, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito; b) artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, pois deveria ter arbitrado honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, ou seja, a diferença entre o valor atualizado do débito contratual cobrado pela entidade bancária (R$ 1.101.170,40) e o valor arbitrado em sentença como devido pelo réu (R$ 15.353,90); c) artigos 5o, inciso XXXVII, e 125, §1o, ambos da CF, e 43, caput e §2o, do CPC, sustentando violação ao princípio do juiz natural, pois os embargos de declaração não foram julgados pelo mesmo juiz integrante do NUPMETAS que proferiu a sentença de mérito; d) artigos 2o, 141, 223, 319, 322, 336, 341, 344, 492 e 507, todos do CPC, afirmando ter sido desrespeitado o princípio da adstrição e congruência, porquanto, não sendo contestado o pedido do autor, seu pedido inicial deveria ser acolhido na íntegra, sob pena de configurar decisão citra e extra petita. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados proferidos por este TJDFT e pelo STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral dos temas em debate, limitou-se a reproduzir integralmente as razões do especial apontando contrariedade aos mesmos dispositivos infra e constitucionais. Requer, em ambos os apelos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, 93, inciso IX, e 125, §1o, todos da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, e 373, inciso II, todos do CPC, pois o órgão julgador não realizou nenhuma consideração acerca dos dispositivos supracitados. Fácil concluir, portanto, que tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração. Com efeito, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022), cujas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022). Igualmente não deve transitar a defendida ofensa aos artigos 2o, 43, caput e §2o, 141, 223, 319, 322, 336, 341, 344, 492 e 507, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que: a) "(...) o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo, em sua aplicação, ser conjugado com outros princípios do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o princípio do pas de nullité sans grief. Destarte, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no pertinente aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (AgInt no AREsp 1698785/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/6/2021); b) inexiste julgamento citra ou extra petita quando “a Corte local não violou os limites objetivos da pretensão, respeitando o princípio processual da congruência” (AgInt no AREsp 1837984/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). Também não deve prosperar a sustentada afronta aos artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, e 884 do CCB, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1823285/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Os respectivos dissensos pretorianos, por sua vez, não merecem transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante às indicadas contrariedades à ampla lista de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Primeiro, porque não compete à Suprema Corte interpretar legislação infraconstitucional – CPC, artigos 2o, 4o, 6o, 43, caput e §2o, 141, 223, 319, 322, 336, 341, 344, 373, inciso II, 492 e 507, todos do CPC, 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, e 884 do CCB –, o que torna oblíqua e reflexa a eventual ofensa à CF (RE 1356164 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 18/4/2022). Segundo, os artigos 1o, inciso III, e 125, §1o, ambos da CF, carecem do indispensável prequestionamento, haja vista que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados dispositivos, e sequer foram opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário no tocante à alínea "b" do permissivo constitucional, porquanto a Suprema Corte já decidiu ser incabível o apelo extremo se “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal” (ARE 1276244 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 13/12/2021). Além disso, conforme foi explicitado no especial, para se alcançar conclusão diversa da expressada pelas instâncias ordinárias, é fundamental revolver conteúdo fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022; e STF – Pet 9834 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 20/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015